Tribunal: STF
Processo: RE 218057
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-27
Data de publicação: 1999-04-27

Ementa:
EMENTA: ADICIONAL DE TARIFA PORTUÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE
PROCLAMADA EM PRECEDENTE PLENÁRIO.
O Supremo Tribunal Federal, concluindo o julgamento do RE
218.061, Rel. Min. Carlos Velloso, firmou orientação no sentido de
que o Adicional de Tarifa Portuária - ATP, cujo produto da
arrecadação foi vinculado "à aplicação em investimentos para
melhoramento, reaparelhamento, reforma e expansão de instalações
portuárias", foi recepcionado pela Constituição Federal como
contribuição de intervenção no domínio econômico.
Recurso conhecido e provido.